Tribunal: TJDFT
Processo: 0747217-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU COMUTAÇÃO. REFORMA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 4o, INCISO IV, DO DECRETO 9.246/17. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 4o do Decreto n. 9.246/2017 elenca as hipóteses nas quais os benefícios de indulto e comutação da pena não serão concedidos; e prevê, no inciso IV, aquela em que o apenado tenha descumprido as condições fixadas para o albergue domiciliar ou para o livramento condicional.
2. O entendimento consolidado pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça é que a expressão "prisão albergue domiciliar" constante do inciso IV do artigo 4o do Decreto no 9.246/2017 contempla tanto a prisão domiciliar humanitária quanto a prisão domiciliar substitutiva, concedida no regime aberto pela inexistência da "casa do albergado".
3. Prevalece no âmbito deste Tribunal de Justiça o entendimento de que o impedimento veiculado no inciso IV do artigo 4o do Decreto 9.246/17 deve ser examinado considerando-se todo o período de cumprimento da pena, e não apenas os doze meses que antecederam à publicação do Decreto, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário, criando limitação temporal não originariamente estabelecida pelo Presidente da República.
4. A prática de crime doloso durante o livramento condicional não pode ser reconhecida como falta grave, pois possui regramento próprio, previsto nos artigos 83 a 90 do Código Penal e artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, que não se confundem com as consequências legais decorrentes da prática de falta grave no curso da execução da pena.
5. Recurso parcialmente provido.